Tribunal: TJES
Processo: 5007507-78.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007507-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (2)

APELADO: WAGNA BRITO VIEIRA FERREIRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA DO SEGURADO ACERCA DO CANCELAMENTO CONTRATUAL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DA SEGURADORA, DESPROVIDO. RECURSO DAS BENEFICIÁRIAS, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu o direito à indenização securitária às autoras, fundamentada no descumprimento do dever de notificação do segurado sobre o cancelamento do contrato. Recurso das autoras pleiteando alteração do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência de comprovação da notificação do segurado justifica o pagamento da indenização securitária; e (ii) se o termo inicial da correção monetária deve ser alterado para a data da celebração do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não restou comprovada a notificação prévia ao segurado sobre o cancelamento do contrato de seguro, inviabilizando a tese defensiva de cancelamento contratual por inadimplemento e preservando o direito à indenização, nos termos do CDC e da jurisprudência do STJ.

Em relação ao termo inicial da correção monetária, aplica-se a Súmula nº 632/STJ, que determina sua incidência a partir da celebração do contrato, garantindo a preservação do valor econômico da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação interposta pela SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S/A conhecida e desprovida. Apelação interposta por Wagna Brito Vieira Ferreira e A.C.V.F. conhecida e provida, para alterar o termo inicial da correção monetária para a data da celebração do contrato, mantidos os demais termos da sentença, incluindo os descontos relativos às parcelas inadimplidas.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação de notificação do segurado inviabiliza o cancelamento contratual por inadimplemento, garantindo o direito à indenização securitária. 2. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária é a data da celebração do contrato.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso pela SICOOB, e conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Wagna Brito Vieira Ferreira e A.C.V.F., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007507-78.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: WAGNA BRITO VIEIRA FERREIRA, A. C. V. F.
Advogados do(a) APELADO: VICTOR ZANELATO MARTINS - ES12715, WALISSON FERRUGINE CESCONETTO - ES37239

VOTO

Os recursos serão analisados de forma conjunta, tendo em vista que toda a matéria foi devolvida ao conhecimento deste Tribunal de Justiça.

Da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada por Wagna Brito Vieira Ferreira e A.C.V.F. (ausência de dialeticidade)

Em relação à preliminar de ausência de dialeticidade arguida contra o recurso interposto pela SICOOB, entendo que não assiste razão à recorrida. As razões recursais, ainda que reproduzam parte dos fundamentos apresentados na contestação, indicam de maneira clara os pontos de inconformismo em relação à sentença, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito, observo que a sentença reconheceu o direito das autoras à indenização securitária com fundamento no descumprimento, por parte da seguradora, do dever de notificar adequadamente o segurado acerca do cancelamento do contrato. A SICOOB não logrou êxito em comprovar de forma robusta o envio das notificações conforme alegado, o que compromete a validade de sua tese de defesa.

Por oportuno, cito o seguinte trecho do parecer do Ministério Público (ID 11068684):

“[...] Da análise das provas constantes dos autos não se verifica qualquer documento que demonstre a efetiva notificação do segurado sobre a suspensão ou cancelamento do contrato de seguro devido à inadimplência no pagamento do prêmio.

Ainda que se possa considerar eventual cancelamento automático do contrato quando houver atraso no pagamento dos prêmios em período estipulado, as normas estipuladas entre as partes no contrato de adesão devem obedecer às disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, visto que o seguro foi firmado em benefício do segurado, sendo este o consumidor final e o segurador o fornecedor, assim, devendo haver curial observância ao princípio da boa fé objetiva e o dever anexo de informação.

[...] Desse modo, não havendo comprovação efetiva da prévia notificação do segurado, de modo a ser cientificado fosse constituído em mora e do cancelamento do contrato de seguro é devida a indenização securitária prevista na apólice em favor das beneficiárias do seguro em ocorrência do evento morte do seu, respectivamente, cônjuge e genitor, sendo cabível a manutenção da sentença recorrida [...].”.

Ademais, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a ausência de notificação adequada inviabiliza a alegação de cancelamento contratual por inadimplemento, preservando o direito dos beneficiários ao pagamento da indenização securitária.

No tocante ao recurso interposto por Wagna Brito Vieira Ferreira e A.C.V.F., entendo que lhes assiste razão quanto ao pedido de alteração do termo inicial da correção monetária para a data de celebração do contrato. A Súmula 632 do STJ estabelece que, em contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização deve ser aplicada desde a data da contratação até o pagamento, de forma a preservar o valor econômico da obrigação.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto pelo SICOOB Seguradora de Vida e Previdência S/A, bem como conheço e
dou provimento
ao recurso interposto por Wagna Brito Vieira Ferreira e A.C.V.F. para, reformando em parte a sentença, determinar a alteração do termo inicial da correção monetária para a data da celebração do contrato de seguro, mantidos os demais termos da sentença, incluindo os descontos relativos a parcelas inadimplidas.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por SICOOB Seguradora de Vida e Previdência, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 18.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.